Tribunal: CARF
Processo: 10850.724575/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.724575/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-001.985 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
VILLALVA, VIEIRA E MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10825.723422/2015-00,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.724575/2015-59
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.724575/2015-59

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto a integra do relatado no
Acórdão no 2002-001.984, de 28 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada da decisão do colegiado de primeira instância, a qual julgou
improcedente a impugnação, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese:
cumprimento da obrigação acessória de forma espontânea, antes de qualquer procedimento fiscal
e com quitação dos tributos devidos; inexistência de intimação prévia; cobrança só seria exigível
a partir de 2014; caráter confiscatório da multa exigida; violação a dispositivos da Lei
Complementar no123, de 2006, e a princípios constitucionais; aplicação da multa de forma
automática; decadência do crédito exigido; benefícios do artigo 38-B, da Lei Complementar no
123, de 2006.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-001.984, de 28 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
Quanto à alegação de decadência, impõe-se observar que nos casos de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo
para a constituição do crédito tributário extingue-se em cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n°
148, de observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos
Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.724575/2015-59

obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da
GFIP do ano-calendário de 2010, cuja competência mais antiga deveria
ser apresentada até 05/02/2010, o lançamento só poderia ser efetuado
após o vencimento do prazo, ou seja, a partir de 06/02/2010. Logo,
iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de 2011,
encerrando-se em 31 de dezembro de 2015.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de 31/12/2015, não
procede a preliminar de decadência levantada. Dessa forma, se não
ocorreu a decadência nem para a competência mais antiga do referido
ano, também não ocorreu para as demais.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, parágrafo único). Assim, constatado o atraso
ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não
só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
Não procede a alegação de que a exigência só poderia se dar a partir do
exercício 2014. A alteração ocorreu no início de 2009, com a inserção do
art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, pela Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas
à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na
entrega de GFIP, até então inexistente.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função
do descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser
considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é
admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de
cunho pessoal. Também não assiste razão à recorrente ao pleitear a
exclusão multa pelo fato de ter efetuado os recolhimentos previdenciários
devidos. A autuação não aponta a falta ou insuficiência desse
recolhimento.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago
a Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-001.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.724575/2015-59

Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso
em tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade
autuante dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito
tributário devido. A prova da infração é a informação do prazo final para
entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, não contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum
momento há imposição de prévia intimação ao lançamento tributário. A
intimação que antecede a constituição do crédito tributário somente será
realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos
previstos em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:

Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.

Acrescento que o artigo 55, da Lei no123, de 2006, trata de fiscalizações
trabalhistas, sanitárias, de segurança, de relações de consumo, entre
outras, não se aplicando ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos, conforme explicitado em seu §4o.
No tocante à aplicação do artigo 38-B da Lei no 123, de 2006, registro
que o benefício poderia ser solicitado no caso de pagamento da exigência
no prazo de trinta dias da notificação, na forma do inciso II, do parágrafo
único, do artigo 38-B, ou seja, caso a opção fosse pelo pagamento da
exigência. Ao optar pela discussão da exigência na esfera administrativa,
os contribuintes enquadrados nas hipóteses ali previstas perdem o direito
a esse benefício.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a
vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação
das normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de
observância obrigatória por este colegiado:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-001.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.724575/2015-59

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital